Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. DANOS MORAIS. OMISSÃO ILÍCITA, ESPECIFÍCA E INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.033 DO STF. DISTINGUISHING. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme as provas dos autos, a criança autora, com menos de 1 (um) mês de vida, começou a apresentar quadro febril, secreção nasal amarelada, dificuldade de respirar e de mamar, além de letargia, razão de ter sido levada ao Pronto Socorro do Hospital Regional de Planaltina em 5.4.2024, lá admitida às 13:59h, colocada a pulseira alaranjada e nada mais, já que não consta qualquer outra anotação em seu prontuário. Nos termos narrados na petição inicial, o que não foi contestado, até 00:00h do dia 6.4.2024, a referida criança não havia sido atendida e não havia qualquer perspectiva, apesar de seu quadro clinico, uma vez que o hospital estava superlotado, o que foi comprovado pelo próprio nosocômio público. Nesse cenário de longa espera, sem qualquer perspectiva de atendimento ou de transferência para outra unidade de saúde pública, e considerando o quadro clínico preocupante acima narrado, sobretudo para uma criança com menos de 1 (um) mês de vida, os genitores agiram de maneira correta e responsável ao levar o paciente para a rede privada de saúde, onde foi prontamente atendido e internado em UTI para tratar de bronquiolite viral aguda, o que comprova a gravidade do quadro clínico, o que não sequer foi bem avaliado pela triagem da unidade pública de saúde.
2. Distrito Federal incorreu em omissão de dever específico, que foi atender, de maneira tempestiva, uma urgência médica, ou transferir o doente para outra unidade pública ou particular/conveniada de saúde com vistas a adequado atendimento. Como não tomou qualquer dessas providências, tem-se omissão específica de um dever jurídico, o que motivou os responsáveis da criança autora a buscar salvar a vida do junto à rede privada de saúde. 2.1. Nessa situação específica, deve-se reconhecer ato ilícito por parte do Distrito Federal, que ocasionou danos materiais e morais aos autores, haja vista que tiveram que pagar a conta do hospital, além de terem suportado grave violação a direitos da personalidade.
3. O precedente vinculante consistente no Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal tem por premissa fática o atendimento de paciente do SUS em hospital particular por ordem judicial. Contudo, a situação dos autos é distinta. A criança paciente não foi intenada no Hospital Santa Helena em cumprimento de ordem judicial, mas por ato dos pais que, diante da omissão prolongada do Distrito Federal e da piora do quadro clínico, foram forçados a se levantar da cadeira de espera do Hospital Reginal de Planaltina e buscar atendimento em hospital particular com o propósito de salvar a vida do paciente. Nenhuma identidade entre as premissas fáticas dos dois casos, o que suficiente a afastar a aplicação do mencionado precedente ao caso em exame.
4. Recurso conhecido e não provido.